Tribunal: TJDFT
Processo: 0745039-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de execução de obrigação alimentar devida a ex-cônjuge, de natureza compensatória, pelo rito da prisão civil, previsto no art. 528, § 3o, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento de obrigação alimentícia de natureza compensatória ou indenizatória, devida a ex-cônjuge, justifica a execução pelo rito da prisão civil, nos termos do art. 528, § 3o, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil do devedor é admissível apenas em caso de inadimplemento de alimentos propriamente ditos (em sentido estrito), os quais se destinam à subsistência do credor, garantindo direitos constitucionais como vida e dignidade, sendo fixados com base no binômio necessidade-possibilidade.
4. Alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e reparatória, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa do ex-cônjuge alimentante, não se enquadrando na finalidade estrita de garantir subsistência.
5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o inadimplemento de alimentos compensatórios ou indenizatórios não autoriza a execução pelo rito da coerção pessoal previsto no art. 528, § 3o, do CPC/2015, mas apenas pelo rito da constrição patrimonial (art. 523 do CPC/2015).
6. A Súmula 309 do STJ, que prevê a prisão civil para o inadimplemento das três últimas prestações alimentícias vencidas, aplica-se exclusivamente aos alimentos de natureza estritamente alimentar.
7. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se justifica a concessão da tutela recursal antecipatória, conforme art. 300 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A execução pelo rito da prisão civil, prevista no art. 528, § 3o, do CPC/2015, é restrita ao inadimplemento de alimentos propriamente ditos, destinados à subsistência do credor, não se aplicando a verbas de natureza compensatória ou indenizatória devidas a ex-cônjuge.
2. Alimentos compensatórios e indenizatórios, em razão de sua natureza, são passíveis apenas de execução pelo rito da constrição patrimonial, nos termos do art. 523 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 300, 523 e 528, §§ 3o, 7o e 8o; Lei no 5.478/68, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 117996/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2019; Súmula 309 do STJ.